Tribunal: CARF
Processo: 18470.728514/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728514/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
DARIO LEONARDO CONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA FÍSICA.
É correto o lançamento fiscal que atribui a pessoa física rendimentos pagos
formalmente a pessoa jurídica, quando restar evidente que, na essência, os
valores em questão estão relacionados à remuneração da PF.
IRPF. IRPJ. COMPENSAÇÃO
Incabível o aproveitamento, na pessoa física, de supostos recolhimentos
efetuados indevidamente ou a maior por pessoa jurídica.
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de
penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que deram provimento parcial para excluir da
tributação os valores relacionados às receitas decorrentes de alienação de direitos econômicos do
atleta. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Fernando Gomes
Favacho.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728514/2014-66
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Trata o presente da Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo ao exercício de 2011 e 2012, fl. 425/440, pelo qual a Autoridade Administrativa lançou
crédito tributário, consolidado, em outubro de 2014, no valor de R$ 23.816.618,34, incluindo
multa por lançamento de ofício de 75%.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fl 412 a 424 é possível
identificar os motivos em que se baseou a Autoridade Fiscal para promover o lançamento, dentre
os quais merecem destaque:
- que a fiscalização teve origem em supostas irregularidades identificadas em
diligência fiscal levadas a efeito no Fluminense Football Club e Unimed-Rio Cooperariva de
Trabalho Médico do Rio de Janeiro;
- que o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentação comprobatória dos
rendimentos isentos e não tributáveis, declarados para os exercícios de 2011 e 2012, recebidos de
Dario L Conca Emp Esportivos Ltda;
- que, em resposta, foram apresentados:

a) contrato preliminar de patrocínio e outras avenças firmado entre o Sr.
Dario Leonardo Conca e São Paulo Alpargatas S.A.;

b) contrato firmado entre a Dario L Conca Empreendimentos Esportivos
Ltda e Evergrande Real Estate Group;

c) guias de impostos recolhidos na China;

d) livros diários da empresa Dario L Conca Empreendimentos esportivos
para o período.
- que após termos de intimação, pode-se afirmar que não houve contrato definitivo
com a São Paulo Alpargatas, foi comprovado pagamento de impostos na China e não houve
compensação ou restituição de imposto pago no exterior-
- que nos exercícios de 2011 e 2012, o fiscalizado declarou rendimentos isentos e
não tributáveis recebidos de Dario L Conca Empreendimentos Desportivos Ltda na ordem de R$
1.900.000,00, em 2011, e R$ 34.900.000,00, em 2012;
- que os rendimentos em tela decorrem de contrato de licenciamento de direitos de
uso de nome, voz e imagem do atleta e devem ser tributados na pessoa física;
- que a única finalidade de interposição da pessoa jurídica entre o efetivo executor
de obrigação personalíssima e o contratante foi mascarar a remuneração para ao profissional e
assim esquivar-se de tributação mais gravosa incidente sobre rendimentos das pessoas físicas;
- que embora o contrato "preliminar" com a São Paulo Alpargatas ter sido
celebrado, corretamente, com a pessoa física do atleta, a remuneração recebida foi constituiu
receita da pessoa jurídica;
- que não obstante informações prestada à fiscalização de transferência para
China, em 2011, o contribuinte apresentou declarações de rendimentos normais para os
exercícios de 2011 e 2012, não apresentou declaração da saída definitiva do país e não
permaneceu na China por período superior a 183 dias, o que configura manutenção de sua
condição de residente no país, o que importa tributação, no Brasil, dos valores recebidos de
fontes no exterior;
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

- que tal qual ocorrido no Brasil, na China, houve a celebração de contrato de
trabalho de jogador de futebol, firmado entre o próprio atleta e o Guang Zhou Evergrande
Football Clube e um contrato de cessão de direitos de uso do nome e imagem firmado entre a
Evergrade Real Estate Group e a Dario L Conca Empreendimentos Desportivos Ltda.
- que os valore pagos pela cessão de direito de uso de nome e imagem são líquidos
e seriam depositados em conta bancária de Agência do CITYBANK sediada no Rio de
Janeiro/RJ;
- que os valores recebidos pelo contrato de jogador teriam sido tributados no
exterior;
- que, para fins de apuração da matéria tributável, a Fiscalização reajustou o
rendimento bruto, adicionando o imposto retido na China e efetuando a compensação do imposto
pago no exterior (cálculos em fl. 422);
- que sobre os rendimentos recebidos do exterior, foram lançadas multas isoladas
pelo não recolhimento do carnê leão.
Ciente do lançamento em 10 de outubro de 2014, fl. 458, inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, a Impugnação de fl. 497 a 533, onde apresentou os
argumentos que entendia lastrear o pleito de cancelamento do Auto de Infração.
Em julgamento de 1a Instância, fl. 602 a 622, assim a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento Relatou os argumentos do impugnante:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/10/2014 (fls. 458) e
apresentou, em 10/11/2014, a impugnação de fls. 497/533, por
intermédio de mandatário (fls. 535), na qual teceu, em síntese, os
seguintes argumentos:
- o entendimento de que a pessoa jurídica Dario L Conca
Empreendimentos Esportivos Ltda. não poderia explorar o direito de
imagem do interessado é improcedente, conforme legislação em vigor;
- parte dos valores pagos pela UNIMED se refere, na verdade, à cessão
de direitos econômicos não atrelados à imagem ou a quaisquer outros
direitos personalíssimos do impugnante, razão por que não se aplicam a
essa parte os motivos alegados pela fiscalização para fundamentar a
lavratura do auto de infração;
- o direito ao uso da imagem, por ter natureza patrimonial, pode ser
cedido a terceiros, inclusive a pessoa jurídica;
- o art. 980-A, parágrafo 5o, do Novo Código Civil, deixa clara a
possibilidade de o direito patrimonial de uso de imagem de pessoa física
ser atribuído a uma EIRELI, que nada mais é do que uma pessoa jurídica,
passando ela a ser a efetiva titular das receitas advindas da exploração
econômica do referido direito;
- cita o disposto no art. 87-A da lei no 9.615, de 24/03/1998, incluído
pela Lei no 12.395, de 16/03/2011, que estabelece que "O direito ao uso
da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante
ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho
desportivo.";
- o fato de os contratos de cessão do direito de uso de imagem firmados
pela pessoa jurídica Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda.
envolverem obrigação de natureza personalíssima por parte de um de
seus sócios não é suficiente para deslocar os rendimentos da pessoa
jurídica para o impugnante, conforme entendeu a fiscalização;
- a Lei no 11.196, de 2005, no art. 129, instituiu a possibilidade de o
serviço de caráter personalíssimo do sócio ser prestado pela pessoa
jurídica da qual participa e ser nela tributado;
- não existe fundamento legal para a desconsideração dos contratos
firmados pela pessoa jurídica Dario L Conca Empreendimentos
Esportivos Ltda.;
- os valores pagos por Evergrande Real Estate Group não estariam
sujeitos à tributação no Brasil pelo fato de ter-se mudado para a China no
ano-calendário 2011, em caráter permanente;
- para fins de cumprimento do acordo destinado a evitar a dupla
tributação firmado entre Brasil e China, o impugnante deve ser
considerado residente na China, e não no Brasil;
- parte dos pagamentos efetuados pela UNIMED refere-se à
contraprestação paga a Dario L Conca Empreendimentos Esportivos
Ltda. pela cessão definitiva da totalidade dos direitos econômicos de
atleta que a referida empresa detinha, e não do direito de imagem;
- os direitos econômicos cedidos pela Dario L Conca Empreendimentos
Esportivos Ltda. a UNIMED não estão diretamente vinculados ao
impugnante, nem decorrem de direito personalíssimo a ele atribuível;
- os direitos econômicos consistem numa expectativa de receita futura
do clube empregador do atleta em razão de eventual cessão do direito
federativo para outro clube, de modo que os direitos econômicos apenas
existirão se o referido atleta for negociado de um clube para o outro
durante a vigência do seu contrato de trabalho;
- devem ser excluídos da base de cálculo do imposto os valores pagos
pelos direitos econômicos de atleta cedidos pela Dario L Conca
Empreendimentos Esportivos Ltda. à UNIMED;
- no caso de manutenção da infração, deve ser efetuada a compensação
dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica Dario L Conca
Empreendimentos Esportivos Ltda. com os valores apurados no auto de
infração;
- a multa lançada isoladamente, no percentual de 50%, é descabida, pois
aplicada concomitantemente com a multa proporcional de 75%, o que
caracteriza “bis in idem”;
- não procede a cobrança de juros sobre as multas lançadas no auto de
infração, uma vez que a legislação em vigor não prevê tal possibilidade.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

O contribuinte cita, ainda, em diversos pontos de sua impugnação,
entendimentos da doutrina, decisões judiciais e decisões administrativas
de órgãos colegiados para justificar o seu entendimento.
Diante de tais argumentos, após elencar suas razões e fundamentos legais, o
Colegiado de 1a Instância julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação, externando as
conclusões abaixo resumidas:
Da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício -
Do direito de imagem
(...) Dessa forma, dado todo o exposto, entendo que se encontra sobejamente
comprovado que, em relação aos rendimentos auferidos com base nos supostos
contratos de cessão de uso de imagem, formalmente celebrados entre as pessoas
jurídicas Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda., UNIMED-Rio e São Paulo
Alpargatas, a verdadeira relação jurídico-tributária se estabeleceu materialmente entre a
pessoa física do impugnante e tais empresas, não se aplicando à situação do interessado
o disposto nos arts. 129 da Lei no 11.196/2005 e 980-A, parágrafo 5o, da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Dos direitos econômicos
(...) No caso, como não foi apresentado contrato de cessão de direitos econômicos entre
o contribuinte, titular originário dos direitos econômicos pertencentes ao atleta, e a
Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda., bem como o contrato de fls.
574/581 não pode ser oposto ao Fisco por falta de comprovação de assinatura, data do
negócio e registro público, não há como afastar a tributação do contribuinte quanto aos
rendimentos a ele vinculados.
Dessa forma, diante da inexistência de comprovação de cessão/transferência dos direitos
econômicos pertencentes ao atleta a pessoa jurídica, os argumentos do contribuinte não
podem ser acatados pelo Fisco para justificar a tributação na pessoa jurídica, em
detrimento da tributação na pessoa física.
Da omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior
(...) Dessa forma, uma vez que o interessado manteve a sua condição de residente no
Brasil no ano-calendário 2011, e já esclarecido que, em relação aos rendimentos
auferidos com base no suposto contrato de cessão de uso de imagem, a verdadeira
relação jurídico-tributária se estabeleceu materialmente entre a pessoa física do
impugnante e o Evergrande, há de ser mantido o lançamento desta infração.
Da falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. Multa Isolada
(...) Logo, como o contribuinte omitiu valores recebidos do exterior no campo referente
a rendimentos tributáveis de sua declaração de rendimentos, bem como deixou de
recolher tempestivamente o imposto devido a título de carnê-leão sobre os valores
recebidos, é cabível a aplicação das duas multas: a isolada, que deve incidir sobre o
valor do imposto que deixou de ser pago em cada mês do ano-calendário, e a
proporcional, incidente sobre o imposto suplementar apurado no ajuste anual.
Dos juros sobre multas
(...) Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre as multas
aplicadas, haja vista estas comporem o crédito tributário. No entanto, ressalto que no
demonstrativo de juros e multa constante do auto de infração, não há, ainda, o
acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas, mas tão-somente sobre o
imposto de renda, tal acréscimo será apurado a partir da data do vencimento das multas.
Dessa forma, não procede a alegação da interessada de que não existe previsão legal
para a cobrança de juros SELIC sobre as multas lançadas de ofício.
Citações doutrinárias, decisões judiciais e administrativas
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

(...)Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
(...)Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pela contribuinte, uma vez que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
Do pedido de compensação
No que concerne ao pedido de compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda., há de ser esclarecido que eventuais
recolhimentos indevidos de tributos efetivados pela pessoa jurídica em razão do negócio
jurídico que se comprovou simulado devem ser objeto de postulação específica por
parte daquela sociedade e, portanto, não podem ser aproveitados neste processo
administrativo para compensar tributos devidos em razão da relação jurídica
dissimulada que tem por sujeito passivo o impugnante. (...)
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 628 a 686, no qual reitera os argumentos já
expressos em sede de impugnação, os quais serão tratados no curso do voto a seguir.
A partir de fl. 713 a 737, foram inseridas nos autos as Contrarrazões da
Procuradoria da Fazenda Nacional, onde foram evidenciados os argumentos da representação da
Fazenda para fazer valer seu entendimento sobre a necessidade de manutenção da exigência.
Submetido ao crivo desta Turma de julgamento em 05 de julho de 2017, foi
exarado o Acórdão no 2201-003.748, fl. 786 a 813, em que se concluiu, por maioria de votos, em
dar provimento ao recurso, basicamente por ter restado vencedora a tese de que teria amparo
legal o procedimento levado a termo pelo fiscalizado de ceder seus direitos de imagem a
terceiros, tudo conforme Voto Vencedor inserido a partir de fl. 809.
Ciente de tal decisão, a representação da Fazenda Nacional formulou os Embargos
de Declaração de fl. 815 a 817, os quais não foram admitidos, conforme despacho de fl. 820/823.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional formulou o Recurso Especial de
fl. 825/854, o qual teve seguimento nos termos do despacho de fl. 857/869. Contrarrazões
constam de fl. 877/937.
Debruçada sobre a celeuma, a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou o
Acórdão de fl. 943 a 961, do qual merecem destaque as seguintes conclusões:
(...)
Relatório (...)
O recurso visava rediscutir as seguinte matérias: a) incidência de IRPF sobre
valores pagos a título de cessão do direito de imagem; b) condição de residente no
Brasil, relativamente aos rendimentos oriundos do exterior.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Segunda Câmara, da
Segunda Seção do CARF deu seguimento ao apelo apenas quanto quanto à matéria a)
incidência de IRPF sobre valores pagos a título de cessão do direito de imagem.
Voto (...)
Antes, delimito a matéria devolvida a este Colegiado.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

A autuação objeto do processo compreendia três imputações: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, nos
anos 2010 e 2011; omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, no ano
2011; multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, no ano
2011.
O acórdão recorrido deu provimento integral ao recurso voluntário.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial em relação a duas matéria: a)
incidência de IRPF sobre valores pagos a título de cessão do direito de imagem; e b)
condição de residente no Brasil, relativamente ao rendimentos oriundos do exterior.
O recurso teve seguimento apenas com relação à primeira matéria: incidência de
IRPF sobre valores pagos a título de cessão do direito de imagem, o que, em princípio
compreenderia tantos os recursos recebidos no Brasil como aqueles recebidos de fonte
no exterior (China), a título de direito de imagem.
Quanto a esta última parcela, todavia, o acórdão recorrido decidiu pela
improcedência da autuação independentemente de se tratar ou não de rendimentos do
trabalho, sob o fundamento de que o contribuinte não seria residente no Brasil. A
seguir excerto do voto condutor do julgado (voto vencido) em que tal conclusão fica
clara:
Assim, sejam os rendimentos decorrentes ou não de vínculo empregatício, considerando
que o Acordo para evitar bitributação celebrado entre o Brasil e a China revoga ou
modifica a legislação interna, entendo que merece acolhida o pleito recursal, pois há
que se reconhecer a condição de residente na China no curso do contrato celebrado, o
que afasta a tributação no Brasil dos rendimentos oriundos do exterior.
Portanto, embora a autuação referente aos rendimentos recebidos de fonte no
exterior também compreenda a matéria envolvendo a cessão de direito de imagem, o
não conhecimento do recurso quanto à tributação dos rendimentos de fontes recebidas
do exterior impede sua apreciação, tornando definitiva a decisão a quo nesta parte.
(...)
Assim, salvo no caso de cessão de direito de imagem a uma EIRELI, a
remuneração pelo uso do direito de imagem do atleta profissional é rendimento da
pessoa física, independentemente de, formalmente, os valores terem sido pagos a uma
pessoa jurídica, como neste caso. Isto é, a eventual cessão do direito de exploração da
imagem por pessoa jurídica não mudaria a natureza dos rendimentos decorrentes da
remuneração.
(...)
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. Como,
em razão do provimento integral ao recurso devido ao reconhecimento da legalidade
da cessão do direito de imagem, outras questões arguidas na defesa, como a
possibilidade de compensação dos valores correspondentes aos impostos e
contribuições pagos pelas pessoas jurídicas não foram apreciadas, o processo deve
retornar à instância à quo para exame dessas questões.
Após ciência aos interessados, o contribuinte formalizou os Embargos de
Declaração de fl. 974 a 980, do qual derivou questionamentos acerca da regularidade da
intimação do Acórdão de Recursos Especial; Por tal razão, os autos retornaram à origem; foi
emitida a Informação fiscal de fl. 1009, tudo para, na análise da admissibilidade dos Embargos,
Despacho de fl. 1011/1015, concluir-se pela sua intempestividade.
Assim, o presente foi novamente distribuído a este Relator.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário e passo a sua análise estruturando o presente voto nos mesmos
moldes em que foi estruturada a defesa e pelo Acórdão já exarado nos autos por esta Turma de
Julgamento, fazendo breve apontamento quando o tema já tenha se tornado definitivo no curso
do litígio fiscal.
Das Considerações preliminares
Após breve histórico da lide administrativa, antes de entrar propriamente nas
razões do recurso, o recorrente apresenta considerações que entende relevantes, as quais deixo de
novamente reproduzi-las por terem nítida vinculação com tema que já assumiu caráter de
definitividade no curso do presente processo, a saber: direito de imagem e sua cessão para
exploração por terceiros.
DA POSSIBILIDADE DE UMA PESSOA FÍSICA CEDER A QUALQUER
PESSOA JURÍDICA O DIREITO PATRIMONIAL DE USO DE SUA IMAGEM PARA
POSTERIOR EXPLORAÇÃO ECONÔMICA
Tema que, conforme já visto no Relatório Supra, foi decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Assim, salvo no caso de cessão de direito de imagem a uma EIRELI, a
remuneração pelo uso do direito de imagem do atleta profissional é rendimento da
pessoa física, independentemente de, formalmente, os valores terem sido pagos a uma
pessoa jurídica, como neste caso. Isto é, a eventual cessão do direito de exploração da
imagem por pessoa jurídica não mudaria a natureza dos rendimentos decorrentes da
remuneração.
Assim, restando definitiva a discussão sobre a matéria, não há nada a ser avaliado
por esta Turma de julgamento.

DA
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
LEGAL
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS POR DLC
Alega o recorrente que a possibilidade da Autoridade Administrativa
desconsiderar negócios jurídicos com base no § único do art. 116 da Lei 5.172/66 carece de lei
ordinária que regulamente o procedimento a ser adotado. Além disso, sustenta que não poderia o
Fisco se valer do art. 50 do Código Civil para desconsiderar os contratos firmados pela DLC sem
a necessária autorização judicial.
Já a representação da Fazenda aduz que não se trata de desconsideração de
personalidade jurídica, mas simples identificação do sujeito passivo.
Ainda que desnecessárias maiores considerações sobre o tema, pois, como visto
acima, a despeito de tudo que tratamos sobre a impossibilidade jurídica de qualquer cessão de
direitos de personalidade para exploração por terceiros, a DLC não comprovou qualquer
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

titularidade de direito que pudesse ser cedido às contratantes, o fato é que a atividade fiscal
manteve-se integralmente dentro dos preceitos legais que regem a matéria.
Não foram desconsiderados contratos celebrados pela DLC. O que houve foi a
constituição do crédito tributário nos exatos termos do art. 142 da Lei 5.172/66, mediante
verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do tributo
devido, identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade cabível.
O fato da DLC ter figurado formalmente em alguns dos contratos, os quais se
apresentam como meras convenções particulares, não tem o condão de transferir para ela, a
DLC, a condição de contribuinte do imposto, já que as obrigações assumidas estão pessoal e
diretamente relacionadas ao recorrente, que é o adquirente da disponibilidade econômica ou
jurídica necessária à ocorrência do fato gerador do IR (art. 43, 45 e 123 da Lei 5.172/66).
Assim, nada a prover.
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
PAGOS POR FONTE SITUADA NA CHINA AINDA QUE FOSSE POSSÍVEL ATRIBUÍ-
LOS AO RECORRENTE
Tema que, conforme já visto no Relatório Supra, foi decidido definitivamente por
esta Turma de julgamento e de forma favorável à defesa.
Assim, não resta litígio a ser avaliado.
DA RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO PARA DELA
EXCLUIR OS RENDIMENTOS PAGOS POR UNIMED A DLC A TÍTULO DE CESSÃO
DE DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETA
Alega o contribuinte que parte dos rendimentos recebidos pela DLC, relativa ao
contrato celebrado com a Unimed e incluídos na base de cálculo da tributação, decorre da cessão
definitiva da totalidade dos direitos econômicos do atleta, os quais não guardariam caráter
personalíssimo, não estando, portanto, sujeitos aos mesmos limites impostos sobre o direito de
personalidade.
Sustenta, ainda, que não sendo decorrente do direito de imagem, a autuação teria
apresentado motivação equivocada, já que não se lastreou em cessão de direitos econômicos,
pontuando:
6.10. No caso, conforme se verifica no contrato mencionado em "6.3.", acima, os
valores recebidos por DLC por meio das notas fiscais nos 11, 15, 19, 21 e 24 referem-se
exclusivamente à cessão, à UNIMED, do percentual de 20% dos direitos econômicos de
atleta que lhe haviam sido anteriormente cedidos pelo FLUMINENSE (titular originário
dos referidos direitos), e não pelo RECORRENTE.
6.11. Ou seja, os valores recebidos por DLC não decorrem de qualquer direito ou
obrigação personalíssimos supostamente atribuíveis ao RECORRENTE, mas sim à
cessão de um direito cuja titularidade originária era do FLUMINENSE e que poderia ser
livremente negociado com qualquer investidor.
Já a representação da Fazenda alega que não consta dos autos a comprovação da
transferência dos direitos econômicos do atleta à DLC, além de não ter sido assinado e registrado
o contrato com a Unimed juntado às fl. 574 a 581.
Sintetizadas as razões dos interessados, pode-se afirmar:
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

a) que a Autoridade lançadora intimou o fiscalizado a apresentar a documentação
comprobatória relacionada a TODOS os valores lançados na DIRPF, dos anos-calendários de
2010 e 2011, como rendimentos isentos e não tributáveis (fl. 17);
b) que tal intimação foi devolvida, sendo seguida de três termos de
intimação/reintimações, por edital, fl. 23, 26 e 29;
c) que o procurador do contribuinte tomou ciência pessoal do Termo de
reintimação no 4 e da exigência formalizada no item “a”, fl. 30/31;
d) em resposta datada de 28 de janeiro de 2014, fl. 46 e ss, reiterou seu
entendimento da natureza isenta dos rendimentos recebidos da DLC e esclareceu que tal empresa
é titular dos direitos de uso do nome, apelido desportivo, imagem de personalidade e direito
autoral de atleta profissional e que anuiu e teve interesse expresso em contrato de ceder, em
caráter definitivo todos os direitos de personalidade na qualidade de atleta. Por fim, requereu
prazo para apresentação de documentação comprobatória de TODOS os valores lançados como
rendimentos isentos e não tributáveis;
e) que embora o contribuinte viesse apresentando um ou outro elemento, como
parte do que se requeria não havia sido efetivamente apresentado, foi formalizada intimação à
DLC para apresentar notas fiscais, comprovante dos recebimentos e os respectivos contratos,
livros contábeis e, ainda, com destaque, os arquivos eletrônicos relativos a tais registros,
incluindo lançamentos contábeis com as devidas contrapartidas, plano de contas, saldos mensais,
etc, fl. 262/263;
f) em resposta, foram apresentados os documentos dos quais se pode destacar:
- fl. 276 e ss, contrato social da DLC, que aponta o objeto social da sociedade
(realização ou participação em empreendimentos desportivos e cessão do direito de uso de nome,
voz e imagem de atletas amadores ou provisionais em geral, inclusive dos próprios sócios);
- fl. 287 e ss 2 293 e ss, contrato e respectivo aditivo de licenciamento de direito
de uso de nome, voz e imagem com a Unimed e anuência do ora recorrente;
- notas fiscais em fl. 297 e ss, dentre as quais pode-se notar que parte se refere a
ao contrato de licenciamento de direito de uso de nome, voz e imagem com a Unimed, parte se
refere a contrato de patrocínio com o São Paulo Alpargatas (exemplo fl. 311 e 312) e, ainda, há
notas cujo discriminativo aponta para valores supostamente recebidos pela cessão definitiva de
direitos financeiros do atleta (exemplo fl. 315 e 319);
- livro diário em fl. 341 e ss, em que não se identifica uma única receita apontada
como decorrente da alienação de direitos, sendo todas as receitas informadas como receita pela
venda de serviços e, ainda, nota-se que a única conta do balanço patrimonial inserida no Ativo é
a conta caixa (fl. 354 e 374);
- em fl. 285, a DLC foi novamente intimada, agora para apresentar o contrato com
o São Paulo Alpargatas, já que só havia sido apresentado o contrato com a Unimed. Em resposta,
foi apresentado o contrato de fl. 402/411, onde se constata que a DLC não foi parte de tal
avença;
Sobre a matéria, a análise do Termo de Verificação Fiscal evidencia que, entre
intimações e reintimações, foram lavrados 10 termos ao fiscalizado, que não foram apresentados
os extratos bancários requeridos, os quais, naturalmente, poderiam indicar como ocorreu
efetivamente a movimentação financeira.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Nota-se, ainda, que a Autoridade Fiscal considerou como rendimentos da pessoa
física todos os valores recebidos da Unimed e, naturalmente, como decorrente do ÚNICO
contrato apresentado com tal entidade, sendo certo que os valores relacionados ao segundo
contrato apresentado, este formalizado entre o São Paulo Alpargatas e o próprio atleta, foram
tratados de forma segregada.
Em fl. 497 e ss, consta a impugnação ao lançamento em que, pela primeira vez, há
uma manifestação expressa do contribuinte autuado acerca da existência de valores recebidos a
título de cessão definitiva de direitos econômicos do atleta, apontando para a discriminação
contida em algumas notas apresentadas pela DLC(fl. 519).
Em fl. 574/581, o então impugnante apresenta cópia de contrato de cessão de
direitos financeiros de atleta, o qual aponta que a DLC seria titular de 20% dos direitos
econômicos do atleta e que, por tal avença, não datada, estaria cedendo tal direito à Unimed
recebendo, em pagamento, valores relacionados na planilha de fl. 576/577 entre os meses de
março de 2011 a janeiro de 2012.
Sobre o tema, após pertinentes e claros esclarecimentos, a Decisão recorrida
pontuou:
(...)
Assim, comumente se verifica no mercado futebolístico que o clube e o jogador
possuem originariamente direitos econômicos, cujos percentuais são firmados em
contrato, em virtude da expectativa de recebimento de indenização no caso de
transferência do jogador a outro clube antes do término do contrato de trabalho. O
direito econômico, portanto, se materializa quando da exigência de multa
indenizatória, em razão da transferência do direito federativo a outro clube antes do
término do contrato de trabalho.
Portanto, em tais negociações, os beneficiados diretos e imediatos de direitos
econômicos são o jogador e o clube ao qual está vinculado: este, em razão da
transferência de seu direito federativo e da "perda" do atleta dentro do curso do
contrato de trabalho; aquele, em razão de seu talento pessoal e postura profissional,
que motivaram o interesse do novo clube em contratá-lo. Como dito, os percentuais
inerentes a cada uma das partes (jogador e clube) são estipulados em contrato.
(...)
No entanto, não foi juntado aos autos contrato de cessão dos direitos
econômicos do jogador/atleta Dario Leonardo Conca à empresa Dario L Conca
Empreendimentos Esportivos Ltda., sendo certo que o jogador seria o titular originário
de parte dos direitos econômicos decorrentes da assinatura de seu contrato de trabalho
com o Fluminense, e não a empresa. Note-se que o atleta é a pessoa física e não a
pessoa jurídica, de modo que a pessoa física é a detentora originária dos direitos
econômicos pertencentes ao atleta. Para que qualquer pessoa jurídica passasse a ser
detentora de tais direitos, seria necessária a existência de contrato de cessão de direitos
financeiros/econômicos do atleta para a pessoa jurídica, devidamente assinado pelas
partes interessadas e registrado, sendo certo que os efeitos da cessão somente se
operam, a respeito de terceiros, após registrado no registro público.
(...)
Da leitura desses dispositivos, conclui-se que o instrumento particular
vale entre as partes contratantes, que se obrigam diante dele. Mas, para que
surtam efeitos perante terceiros, esses documentos devem ser levados a
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

registro. Com o registro, tem-se a necessária segurança quanto ao momento em
que ocorreu o fato e quanto às suas características.
No caso, como não foi apresentado contrato de cessão de direitos
econômicos entre o contribuinte, titular originário dos direitos econômicos
pertencentes ao atleta, e a Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda.,
bem como o contrato de fls. 574/581 não pode ser oposto ao Fisco por falta de
comprovação de assinatura, data do negócio e registro público, não há como
afastar a tributação do contribuinte quanto aos rendimentos a ele vinculados.
Dessa forma, diante da inexistência de comprovação de
cessão/transferência dos direitos econômicos pertencentes ao atleta a pessoa
jurídica, os argumentos do contribuinte não podem ser acatados pelo Fisco para
justificar a tributação na pessoa jurídica, em detrimento da tributação na pessoa
física. Grifou-se.
Em razão do argumento da DRJ de que o contrato em tela não teria sido assinado
e registrado, a defesa junta nova cópia devidamente assinada, fls. 700 a 708, sem contudo
nenhuma indicação de que o citado ajuste teve a autenticidade de suas assinaturas devidamente
reconhecidas e, ainda, que tenha sido devidamente levado a registro, evidenciando que
remanesce a invalidade de seus efeitos contra terceiros, por conta do que prevê o art. 221 da Lei
10.406/02 (Código Civil):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O contrato com a Unimed contido em fl. 574/581 e, em versão integral, em fl.
700/708, foi apresentado apenas em sede de impugnação, razão pela qual a fiscalização lastreou
a origem dos rendimentos na cessão do direito de imagem, nome e voz, já que o único contrato
com a Unimed apresentado no curso do procedimento fiscal, juntado aos autos a partir de fl. 287,
tinha tal objeto.
Em momento algum o fiscalizado apontou objetivamente que parte dos valores
recebidos da DLC teriam origem em cessão de direitos econômicos, pelo contrário, como já dito
alhures, esclareceu expressamente que tal empresa é titular dos direitos de uso do nome, apelido
desportivo, imagem de personalidade e direito autoral de atleta profissional e que anuiu e teve
interesse expresso em contrato de ceder, em caráter definitivo, irrevogável e econômico, todos os
direitos de personalidade da qualidade de atleta.
Mesmo sendo tema expressamente tratado pela Decisão recorrida, não foi juntado
aos autos a prova do registro de tal ajuste de cessão de direitos econômicos firmado com a
Unimed, tampouco foram apresentados o contrato que fixou o direito do atleta e/ou o contrato
em que tais direitos foram cedidos pelo atleta ou mesmo pelo Fluminense à DLC. Assim, não se
sabe se o atleta era detentor de tal direito e o momento e a que título este, supostamente, teria
sido transferido à DLC.
Tais informações, naturalmente, permitiriam constatar se houve a correta
submissão do eventual numerário envolvido às regras de incidência tributária correspondentes,
seja pelo atleta ou pelo Fluminense, quando da cessão à DLC, seja pela DLC, quando da
alienação à Unimed, sendo certo que, no caso do próprio recorrente, não ficou evidenciada
qualquer apuração do ganho de capital decorrente de tal alienação ou mesmo o pagamento de
tributo a este título de forma definitiva. Pelo lado da DLC, mesmo esta tributada pelo lucro
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

presumido, também deveria ter apurado o ganho de capital, sendo a diferença entre o valor de
alienação e o valor contábil somado á base de cálculo presumida. Não há nos autos tal evidência.
Não é demais lembrar que não há nos autos evidências de que o patrimônio da
DLC registrasse tal ativo (vide fl. 251) e, da mesma forma, não há registro de tais direitos na
relação de bens e direitos do recorrente.
Ademais, o objeto da DLC expresso em seu Contrato Social não alcança atividade
de negociação/administração de direitos econômicos de atletas. A única coisa certa que temos é
que o recorrente foi o real e ÚNICO destinatário final dos valores envolvidos. Conforme se
verifica em fl. 352/355 e 371/375, os elementos contidos nos autos não evidenciam a distribuição
de lucros a qualquer outro cotista que não o próprio atleta.
2010

2011

Do que se tem nos autos, é inequívoco que ocorreu sim uma simulação, em que as
partes envolvidas deram uma roupagem ao negócio jurídico (compra e venda de direitos entre
PJ) diversa daquela que almejavam (negócio dissimulado – compra pela PJ de direito da PF). O
art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil) 1, prevê que é nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

1 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma.
§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir, ou seja, a alienação dos direitos econômicos pelo atleta, isso se, de fato, este existia, já
que sequer há elementos nos autos que confirmam a titularidade de tal direito.
Fica a ressalva de que o contrato de trabalho de fl. 455 e ss, embora preveja
cláusula penal no montante de R$ 25.000,000,00, nada deste valor confere ao atleta, ao qual
cabe, unicamente, multa contratual pela rescisão unilateral pelo contratante nos temos do art. 479
da CLT2
Assim, não identifico mácula no lançamento. Todos os documentos apresentados
pelo fiscalizado foram devidamente tratados pela Autoridade lançadora e o mero apontamento
em descrição em uma nota fiscal não teria o condão de alterar a realidade evidenciada nos autos,
de que o recorrente é o real beneficiário de valores inseridos na base de cálculo do tributo
lançado e que a DLC teria sido inserida neste cenário unicamente como forma de reduzir a carga
tributária que seria devida pela pessoa física.
Vale lembrar que a intenção deliberada do autuado em ver seus rendimentos
tributados pela pessoa jurídica ficou claramente demonstrada no caso do valores decorrentes do
contrato de patrocínio celebrado com a São Paulo Alpargatas, em que o montante foi recebido
por intermédio formal da DLC, quando esta sequer constou no contrato formalizado.
Assim, o que se tem é que o fiscalizado não se empenhou em adequadamente
munir o Agente fiscal das informações por ele requeridas e, agora, pretende apontar falha de
motivação do lançamento, o qual se valeu exatamente dos documentos por ele apresentados. E
mais, sem demonstrar o momento em que tais direitos foram cedidos à DLC, a que título o foram
e em que momento os montantes ingressaram efetivamente no patrimônio do fiscalizado, já que
não foram apresentados ao Fiscal os extratos bancários requeridos.
Acolher a pretensão recursal configuraria situação apontada pela doutrina como
inadmissível (venire contra factum proprium - proibição do comportamento contraditório), por
estar diretamente relacionada ao princípio da vedação de se beneficiar da própria torpeza, cuja
reprovação se impõe em homenagem às mais basilares noções de direito e justiça.
Ademais, pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, temos que a existência
do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir
determinada finalidade. Assim, ainda que se considerasse que tenha havido alguma mácula de
motivação do Auto de Infração, o que, frise-se, não identifico, se o ato atinge sua finalidade sem
causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
São reiteradas as decisões exaradas por esta Turma de julgamento assentadas na
primazia da realidade sobre a forma e. neste sentido, não restam dúvidas de que, ainda que de
fato estivéssemos diante da cessão de direitos econômicos, o recorrente seria o titular, de fato e
de direito, de eventuais créditos decorrentes da alienação dos direitos econômicos do atleta,
constituindo-se, portanto, no real beneficiário dos rendimentos eventualmente recebidos a este
título, sendo inconteste a inexistência de elementos que possam assegurar que a DLC detinha
algum direito econômico que lhe permitisse negociá-lo. Assim, sequer a forma jurídica
socorreria o intento da defesa de ver excluído da base de cálculo do tributo lançado o montante
ora sob análise.

2 Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado
será obrigado a pagar-lhe, a titulo de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do
contrato.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Portanto, nada a prover neste tema.
DA DEDUÇÃO, DO IRPF EXIGIDO NO AUTO, DOS TRIBUTOS PAGOS
POR DLC
Admitido, a título de argumentação, que as receitas auferidas pela DLC possam
ser atribuídas ao recorrente, entende que somente seria exigível o valor do IRPF apurado após a
dedução dos tributos pagos pela DLC.
Sustenta que, a medida que a Autoridade desloca a tributação para a Pessoa
Física, deveria, de ofício, deduzir os tributos pagos pela DLC e contesta a decisão recorrida que
entendeu que a questão deveria ser objeto de postulação específica da empresa.
Colaciona precedentes administrativos deste Conselho que entendem devida a
compensação de tributos pagos pela pessoa jurídica em decorrência de atividade considerada
personalíssima.
Neste tema a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta a mesma tese da decisão
recorrida, entendendo inexistir previsão legal para atendimento do pleito, bem assim por
considerar indispensável que a apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição, caso o
recolhimento efetuado configure crédito para o contribuinte.
Embora tenha alguma razão lógica o recorrente pretender ver aproveitados os
recolhimentos efetuados pela DLC como dedução ao tributo apurado na pessoa física, é certo que
não há amparo legal para tanto. Já que o art. 74 da lei 9.430/96 é enfático ao prever que a
possibilidade de utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior é exclusiva
do próprio contribuinte que o apura.
No caso em tela, o que temos é que a Dario L Conca Empreendimentos
desportivos LTDA, além de ter como objeto social a cessão de direito de uso de nome, voz e
imagem, trata da realização e/ou participação em eventos e empreendimentos desportivos, tanto
dos seus cotistas, dentre os quais o recorrente, quanto de atletas amadores ou profissionais.
A análise das Notas Fiscais emitidas em razão dos rendimentos recebidos, fl. 297
e seguintes ( em fl. 299 e 300, vê-se o registro do pagamento da 14a e 15a parcelas nas notas
fiscais 30 e 51)evidencia que, embora algumas sejam emitidas seqüencialmente, há outras que
não o são, o que, alinhado ao objeto social citado, nos leva a crer que a atividade da empresa não
se restringiu a receber valores decorrentes das receitas aqui tributadas. Desta forma, impossível,
em julgamento em 2a instância, aferir a parcela dos recolhimentos efetuados pela PJ que seria, de
fato, relacionada aos valores considerados como rendimentos do recorrente.
Em essência, a presente lide não trata de desconsideração de personalidade
jurídica, mas tão só de tributação a partir da identificação do efetivo sujeito passivo da relação
tributária mediante desconsideração de negócio jurídico.
Assim, a DLC e suas operações próprias continuaram a existir, sendo certo que a
apuração e o recolhimento de tributos por pessoa jurídica têm desdobramentos e destinações
diversos que impedem a simplória operação de aproveitamento de recolhimentos, já que não se
sabe, sequer, se os valores recolhidos, ao final, foram unicamente aproveitados no período.
Explico. Imaginemos que a empresa em tela, em determinado mês recolha um valor X a título de
imposto sobre a renda. Ao final do mesmo período de apuração, apura valor inferior de IR
devido e, naturalmente, apura um saldo negativo. Tal saldo corresponde a um crédito passível de
restituição ou, ainda, de compensação, sendo certo que, neste último caso pode ter impactado em
exercícios posteriores, mediante geração de novos saldos negativos.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

A tudo isso, soma-se o já apontado objeto social mais amplo da DLC, cuja
atividade não se restringia aos rendimentos provenientes da atividade do ora recorrente.
Ademais, nota-se que o procedimento de aproveitamento de recolhimentos
efetuados por terceiros é até admitido inclusive por Súmula CARF e, em muitas das vezes, já foi
reconhecido como devido por esta Turma, não obstante, apenas em situações excepcionais, em
que não há qualquer dúvida em relação à vinculação entre as operações, como por exemplo a
Súmula Carf. 1763, que evidencia tal possibilidade, mas limitada a uma mesma operação de
alienação de bens específicos, em tributação definitiva de ganho de capital.
Decerto que tal aferição pode evidenciar crédito passível de restituição ou de
compensação, mas sua apuração e utilização deve ser providenciada pelo próprio responsável
pelo eventual recolhimento efetuado a maior ou indevidamente, mediante utilização dos
instrumentos para tanto definidos pela legislação que rege a matéria, afinal, não houve
procedimento fiscal voltado à apuração de eventuais débitos ou indébitos tributários relacionados
à DLC, não sendo razoável simplesmente alocar os recolhimentos efetuados em proveito do ora
recorrente ou mesmo atribuir ao fisco o dever de apurar eventual indébito tributário por tal
pessoa jurídica mediante prolação de decisão condicionada.
Por fim, cabe a reflexão: caso o aproveitamento de recolhimentos requerido fosse
admitido, poderia o contribuinte pleitear, da mesma forma, a dedução de eventuais despesas da
pessoa jurídica que estivessem relacionadas à manutenção de sua fonte pagadora? E se os
recolhimentos efetuados pela PJ, ao cabo, se mostrarem superiores ao que seria devido pelo
recorrente, caberia a este restituição? E os rendimentos recebidos pelo outro sócio a título de
distribuição nos lucros, deveria ser imputada omissão de rendimento do trabalho assalariado a tal
beneficiário.
Portanto, neste tema, entendo que não prosperam os apelos recursais.
DO DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA DE 50% EXIGIDA PELO
AUTO
O tema restou superado em razão da incidência da exigência recair
exclusivamente sobre rendimentos recebidos do exterior, os quais já foram exonerados
definitivamente.
Assim, nada a ser avaliado por este Turma de Julgamento.
DO DESCABIMENTO DE JUROS SOBRE A MULTA
Alega o contribuinte que não há amparo legal para incidência de juros sobre
multa, e que tal fato corresponderia a uma majoração indireta da penalidade, tornando ilegal os
juros sobre as multas aplicadas ao recorrente.
A representação da Fazenda, por sua vez, defenda a absoluta legitimidade da
incidência de juros de mora sobre crédito tributário, seja decorrente de principal ou de
penalidade pecuniária.
Vejamos o que diz a legislação sobre o tema o citado:

3 Súmula CARF no 176
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O imposto de renda pago por
sócio pessoa física, em tributação definitiva de ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de
pessoa jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma operação de alienação de
bens ou direitos.

Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela prevista no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Lei no 9.430/96:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração. (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (...)
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Nota-se, pelos textos acima, que o crédito decorrente de penalidade pecuniária
também está contido no conceito de obrigação principal, cujo não pagamento dá ensejo a
acréscimos legais calculados a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do respectivo
vencimento.
Já em relação às questões relacionadas à ilegalidade suscitada e da incidência dos
juros de mora com base na Selic, é certo que os temas já foram objeto de reiteradas e uniformes
manifestações deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido emitidas Súmulas
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujos conteúdos transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, não merece acolhida os pleitos recursais.
Conclusão
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Tendo em vista tudo que conta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
temas que remanescem em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Declaração de Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho
Não obstante as razões de voto apresentadas, sempre lastreadas na inteligência da
lei e da experiência, pelo Conselheiro Relator, entendo de forma diversa, unicamente quanto a
tributação da alienação dos direitos econômicos.
Os direitos econômicos consistem na expectativa de receita futura do clube
empregador do atleta em razão de uma eventual cessão do direito para outro clube. Estão
relacionados ao pagamento das multas indenizatórias previstas em contrato para a hipótese de o
jogador, antes do término do seu contrato de trabalho, decidir se transferir para outro clube. Em
sua defesa o Recorrente frisa (fl. 928) que os direitos econômicos pertencem originalmente ao
clube, e que não há justificativa que permita a conclusão de que os direitos econômicos
negociados pela pessoa jurídica pertenceriam originalmente a pessoa física.
Pois bem. Observemos o Lançamento Fiscal (fl. 427): Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de direito de imagem e patrocínio, conforme Termo de
Verificação e Constatação Fiscal em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal afirma que o lançamento foi efetuado em razão de
a Fiscalização entender que as receitas auferidas pela empresa a título de direitos de imagem
somente poderiam ser imputadas a pessoa física. Este tema (direito de imagem) já está resolvido
neste processo.
Todavia, uma vez comprovado que parte dos valores autuados decorreram da
cessão de direitos econômicos – os quais não possuem relação com os direitos personalíssimos
de imagem – é imperioso que se cancele a parcela exigida sobre o tema em questão.
Segundo a decisão de 1a instância, se não há comprovação de que Dario L Conca
Empreendimentos Esportivos Ltda. poderia alienar direitos econômicos, não se pode afastar a
tributação da pessoa física:
(...) No caso, como não foi apresentado contrato de cessão de direitos econômicos entre
o contribuinte, titular originário dos direitos econômicos pertencentes ao atleta, e a
Dario L Conca Empreendimentos Esportivos Ltda., bem como o contrato de fls.
574/581 não pode ser oposto ao Fisco por falta de comprovação de assinatura, data do
negócio e registro público, não há como afastar a tributação do contribuinte quanto aos
rendimentos a ele vinculados.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Quanto a questão da comprovação, a mácula foi saneada durante o processo. Foi
corrigida a parte da assinatura com firma reconhecida, justificadamente. A digitalização pela
própria RFB não havia inserido a última página do contrato. Quando o contrato foi juntado
durante a defesa, foi apresentado de forma completa, com assinatura.
Quanto ao procedimento fiscal anterior ao lançamento, já existiam indícios de que
nem todos os valores correspondiam a direito de imagem, o que daria margem a uma
investigação mais profunda. As notas fiscais já demonstravam que somente parte dos valores
eram oriundos de direito de imagem. Isto consta no próprio Termo de Verificação Fiscal. No
momento em que a dúvida surge a fiscalização tem o poder de intimar, e as notas fiscais já
indicavam que existia a diferença (de direito de imagem para direito econômico).
Vejo que o objetivo do julgamento de 2a instância não é somente verificar, de
forma simples, se a atividade do fiscal foi correta. O papel do Processo Administrativo Fiscal é
de justamente buscar a verdade material, e nisto o impugnante/recorrente faz parte dessa busca.
A rigor, o contribuinte deve ajudar a Administração Pública. Para que se tribute unicamente o
que precisa ser tributado, a busca da verdade material tem como aliado o próprio contribuinte.
Não há uma configuração – isto no campo da argumentação – de torpeza no
sentido de trazer a prova após o momento oportuno para que, consequentemente, o auto caia. A
multa de 75% (e não de 150%) adotada é prova dessa admissão. O contribuinte com clareza
trouxe as provas necessárias durante o processo.
Justamente pela legalidade estrita, positivada na própria Constituição Federal (art.
37, caput), é que tenho sido rigoroso em meus votos e não posso me deixar vencer por princípios
que deturpam o próprio direito público (e que não possuem correspondente positivado), como o
da “salvabilidade do lançamento”. Não estou sendo incoerente com meus julgados anteriores. O
contribuinte não perdeu a oportunidade de apresentar os documentos que, in casu, demonstram a
motivação divergente.
O auto inicia com o direito de imagem e, mesmo após a apresentação de provas,
continua incluindo o direito econômico. Qual princípio foi respeitado: o da verdade material ou o
da “salvabilidade do lançamento”? É diferente de o contribuinte não provar nada e o auto
presumir que tudo se trata de direito de imagem.
A descrição do fato relativo à situação infracional imputada objetiva demonstrar
os elementos e as circunstâncias da obrigação tributária que não teriam sido observadas pelo
contribuinte. Em virtude do princípio da legalidade e da tipicidade, a hipótese e o fato devem
guardar, entre si, intrínseca relação de pertinência. É o que escreve Fábio Soares de Melo:
[...] a descrição do fato praticado pelo contribuinte demonstra os motivos que
culminaram no lançamento de ofício, estabelecendo o nexo entre as provas colacionadas
pela autoridade fazendária em decorrência do procedimento de fiscalização realizado e a
conclusão de sua verificação. Observamos que a descrição do fato que embasa a
exigência fiscal deve ser relatada de forma clara, precisa e pormenorizada, de forma que
não comporte dúvida acerca da relação lógica e jurídica entre os elementos da formação
de sua convicção. (Processo Administrativo Tributário: princípios, vícios e efeitos
jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 121).
A autoridade, que precisa demonstrar no lançamento a ocorrência do fato
tributário, acaba então colocando nos mesmos moldes o direito econômico com o direito de
imagem. E esta ausência da indicação apropriada do motivo invalida o ato administrativo. Nesse
sentido há falha de motivação do Auto.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.544 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728514/2014-66

Marina Vieira de Figueiredo prevê a questão da prova compor e contrapor o fato
indiciário:
É importante ressaltar, por fim, que no direito tributário, cremos não ser possível falar
em presunções absolutas, sob pena de violação a princípios como o da legalidade e da
tipicidade tributária. Com isso queremos dizer que sempre deve ser permitido ao
contribuinte produzir prova em contrário, a fim de comprovar que o fato jurídico
tributário não ocorreu, apesar de existir um fato indiciário que permita que o Fisco
afirme que ele ocorreu.
Do contrário, a consequência imediata será a possibilidade de tributação de situações
que não se enquadram na descrição do antecedente da regra-matriz tributária. Num
exemplo: a partir de um fato indiciário qualquer, o Fisco reputa ocorrido acréscimo
patrimonial, expedindo norma individual e concreta obrigando o contribuinte a pagar o
imposto de renda incidente sobre esses supostos valores. Se esse acréscimo não ocorreu
no mundo dos fatos e não fora dada ao contribuinte a oportunidade de produzir prova
nesse sentido, terá havido a tributação de situação diversa daquela descrita na hipótese
da regra-matriz do IR, qual seja, “auferir renda”. (Lançamento Tributário: Revisão e
seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014, p. 194-195).
Galderise Fernandes Geles entende que a falta de motivo como matéria de ordem
pública:
Dessarte, o motivo – elemento relacionado à atividade da construção de sentido
embasado na conjugação de dois pontos: fato e norma – é requisito essencial à formação
do ato administrativo, sendo imperioso para motivação do ato, bem como para viabilizar
a ampla defesa e a busca pela verdade jurídica material, ostentando, portanto, caráter de
matéria de ordem pública. (Contencioso Tributário: matérias de ordem pública no
processo administrativo tributário. Curitiba: Juruá, 2021, p. 117).
Pelo art. 10 do Decreto 70.235/1972 o auto de infração deverá ser conter
obrigatoriamente a descrição do fato. Sobre estes requisitos, indispensáveis – sob pena de
nulidade dado o cerceamento do direito de defesa – escreve José Eduardo Soares de Melo:
O lançamento contido no auto de infração estará desprovido de eficácia se não
especificar os mencionados elementos, especialmente pelo fato de dificultar o
oferecimento da ampla defesa. (Processo Tributário Administrativo e Judicial. 2a ed.
São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 104).
E por isso acompanho os votos dos Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Thiago Buschinelli Sorrentino, bem como os pontos levantados anteriormente pelo do
Conselheiro Savio Salomão de Almeida Nóbrega, o qual não participou do retorno deste
julgamento.
Por estas razões entendo de forma divergente, no sentido de excluir da base os
valores relacionados a alienação do direito econômico.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital